Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-70.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-70.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0019-98 (APELANTE), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA –ADIANTAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – LEI Nº 10.209/2001 – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O § 2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
O art. 85, §2º, do CPC, além de estabelecer critérios à fixação dos honorários advocatícios, dispõe que
“serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
; havendo condenação da parte ao pagamento de valor certo, sobre este devem incidir os honorários advocatícios de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000515-70.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Condenatória
” (Número Único nº 1005741-56.2016.8.11.0003), ajuizada contra a apelante e também contra BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés, solidariamente,
“a restituir à autora o valor pago a título de pedágio, no total de R$ 932,40
(...)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia equivalente a R$ 4.662,00
(...)
, referente à multa prevista no artigo 8º, da Lei nº 10.209/2001, incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data dos transportes informados na lide e, juros de mora a partir da citação”
. A r. sentença condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, imputando à autora o pagamento de 30% das verbas de sucumbência e às rés o pagamento de 70%, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca (cf. Id. nº 50260550).

A apelante se insurge unicamente contra a verba honorária fixada na sentença, alegando que a condenação
“foge dos parâmetros insculpidos nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que prevê a sua incidência sobre o valor da causa atualizado”
(cf. Id. nº 50260552 - Pág. 4/5).

Sustenta que os honorários devem incidir em percentual mínimo sobre valor da condenação imposta à apelante ou sobre o proveito econômico obtido pela apelada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja readequada a verba honorária sucumbencial (cf. Id. nº 50260552).

Não foram ofertadas contrarrazões (cf. Id. nº 50260555).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação contra BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e também contra a apelante ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., objetivando a condenação das rés ao pagamento da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, por não terem as mesmas procedido com o adiantamento/pagamento do vale pedágio relativo aos trechos percorridos para entrega da carga contratada, buscando a condenação das mesmas, ainda, à restituição dos valores pagos a título de pedágio e de seguro de carga indevidamente descontado, dando à causa o valor de R$ 49.918,41 (cf. Id. nº 50259489).

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
(...)
ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituir a autora o valor pago a título de pedágio, no total de R$ 932,40 (novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia equivalente a R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais), referente à multa prevista no artigo 8º, da Lei nº 10.209/2001, incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data dos transportes informados na lide e, juros de mora a partir da citação.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 30% (trinta por cento) pela autora e 70% (setenta por cento) pelas requeridas, solidariamente.”
(cf. Id. nº 50260550 - Pág. 12).

A ré/apelante objetiva unicamente a readequação dos honorários advocatícios de sucumbência, aduzindo que a sentença não observou os parâmetros legais para a fixação.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor arbitrado pelo Juízo.

Por outro lado, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do § 2º do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito

econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º), não sendo esta a hipótese dos presentes autos, em que houve condenação da parte ré a à restituição do valor de R$ 932,40, bem como ao pagamento de R$ 4.662,00 a título de multa, com os acréscimos legais, pelo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre a somatória da condenação.

A propósito:

“
EMENTA
:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DA RÉ – (...) QUANTUM ARBITRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2º, DO CPC) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO EM PARTE. (...). Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com base no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação. Segundo os critérios aos quais se remete esse parágrafo, deve-se levar em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido, a complexidade e a importância da lide” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 30/01/2019 - DJE 01/02/2019).

No caso, considerando as particularidades da causa, o zelo profissional empregado pelos causídicos e, ainda, o tempo exigido para o trabalho profissional, admito que os honorários advocatícios realmente devem ser fixados em 20% (vinte por cento), mas sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

Por tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso para readequar os honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas recursais pela apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020